Tribunal: TJDFT
Processo: 0751510-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751510-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS CABRAL DO NASCIMENTO LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIAS CABRAL DO NASCIMENTO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0750445-35.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254788591 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, por entender que os documentos juntados não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira da empresa. Na oportunidade, ressaltou que não foram acostados os documentos determinados na decisão de ID 251654071 (origem). Em suas razões (ID 78667107), a agravante sustenta que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) evidencia faturamento reduzido da empresa, assim como que os extratos bancários revelam saldo irrisório e que o sócio administrador é isento de imposto de renda por não atingir o limite mínimo tributável. Argumenta que tais elementos comprovam, de forma clara, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a continuidade das atividades empresariais. Defende que o juízo de origem aplicou critério inadequado ao exigir comprovação de despesas extraordinárias, contrariando os artigos 98 e 99 do CPC. Ressalta que a pessoa jurídica faz jus ao benefício quando demonstrada a incapacidade econômica, consoante a Súmula 481 do STJ. Invoca precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, que adotam como parâmetro razoável o teto de 5 (cinco) salários-mínimos utilizados pela Defensoria Pública, reforçando a adequação do pedido. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão que negou a gratuidade. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, com o consequente deferimento da justiça gratuita à agravante. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 78738491, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como declaração do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional referente ao último mês de 2025; extratos bancários de todas as contas de titularidade da empresa dos últimos 3 (três) meses; e balanços contábeis com a demonstração de resultados da empresa, dentre outros. No petitório de ID 79157326, a agravante reforça sua alegação de hipossuficiência financeira, sustentando que os documentos já acostados aos autos demonstram a condição de miserabilidade da empresa e do seu representante. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos não demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de provas que demonstrem a alegada hipossuficiência, implica em subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, observo que a parte agravante acostou os seguintes documentos no processo originário: DEFIS, com detalhamento do ano de 2024 (ID 254427341); extratos da conta de titularidade do sócio administrador (ID 254427343); extrato da pessoa jurídica (ID 254427339); e documento “Meu Imposto de Renda”, informando a não entrega da declaração de IRPF do sócio, nos último 5 (cinco) anos (ID 254427342). Cabe registrar que esta Relatoria, por entender insuficientes, determinou a juntada de novos documentos, consoante decisão de ID 78738491, porém a agravante não acostou nenhum documento, e apenas afirma que os documentos juntados na origem já são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Observa-se que os extratos do sócio administrador acostados sob o ID 254427343 dos autos originários, constam transferências via pix para a empresa agravante (nome fantasia – MAQFILTROS REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS – ID 250727563), para o NU Pagamentos, agência 0260, conta: 453409512-7. Portanto, considerando que a empresa agravante juntou apenas extrato da conta empresarial junto ao Banco Itaú, permite aferir que a recorrente possui contas bancárias em outros estabelecimentos sem que tenha colacionado aos autos os respectivos extratos. Ademais, não foram colacionados outros documentos, como balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado, consoante determinado, para que se corroborasse a alegação de miserabilidade. Assim, não há, nos autos, documentos que viabilizem a constatação de penúria que se adeque a impossibilidade do custeio dos módicos valores das custas e preparo da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 10:11:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.